Tribunal: TJSP
Processo: 2179759-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução julgados procedentes, extinguindo a execução ajuizada pela agravante. Fase de cumprimento de sentença instaurada para cobrança de honorários sucumbenciais impostos na r. sentença que acolheu os embargos à execução. Impugnação deduzida pela agravante processada sem efeito suspensivo. Irresignação da agravante que insiste na necessidade de suspensão do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução julgados procedentes, extinguindo a execução ajuizada pela agravante. Fase de cumprimento de sentença instaurada para cobrança de honorários sucumbenciais impostos na r. sentença que acolheu os embargos à execução. Impugnação deduzida pela agravante processada sem efeito suspensivo. Irresignação da agravante que insiste na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença. Razão assiste à agravante. Com efeito, a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução e condenou a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, confirmada em sede recursal por esta C. Câmara, ainda não transitou em julgado. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais não se enquadram na hipótese consubstanciada no inciso II, § 1o, do artigo 1.012. De fato, conquanto os honorários advocatícios possuam natureza alimentar (art. 84, § 14, CPC), não estão contemplados na exceção do inciso II, § 1o, do artigo 1.012 do CPC, posto que o dispositivo legal não abrange toda e qualquer verba de natureza alimentar (lato sensu), mas apenas a pensão alimentícia oriunda do direito de família, ou de indenização por ato ilícito. Destarte, apresentada impugnação, de rigor que se suspenda o andamento do incidente de cumprimento de sentença, nos termos em que pleiteado pela agravante. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179759-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
EMPROIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS –
LTDA, é agravado METAGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
2
COMARCA: Valinhos – 1a Vara Cível
AGTE.: Emproin Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda.
AGDA.: Metagal Indústria e Comércio Ltda.
JUÍZA: Bianca Vasconcelos Coatti
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9626
EMENTA: Agravo de Instrumento. Embargos à execução
julgados procedentes, extinguindo a execução ajuizada pela agravante. Fase
de cumprimento de sentença instaurada para cobrança de honorários
sucumbenciais impostos na r. sentença que acolheu os embargos à execução.
Impugnação deduzida pela agravante processada sem efeito suspensivo.
Irresignação da agravante que insiste na necessidade de suspensão do
cumprimento de sentença. Razão assiste à agravante. Com efeito, a r.
sentença que julgou procedentes os embargos à execução e condenou a ora
agravante ao pagamento de honorários advocatícios, confirmada em sede
recursal por esta C. Câmara, ainda não transitou em julgado. Iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que os honorários
sucumbenciais não se enquadram na hipótese consubstanciada no inciso II,
§ 1o, do artigo 1.012. De fato, conquanto os honorários advocatícios
possuam natureza alimentar (art. 84, § 14, CPC), não estão contemplados na
exceção do inciso II, § 1o, do artigo 1.012 do CPC, posto que o dispositivo
legal não abrange toda e qualquer verba de natureza alimentar (lato sensu),
mas apenas a pensão alimentícia oriunda do direito de família, ou de
indenização por ato ilícito. Destarte, apresentada impugnação, de rigor que
se suspenda o andamento do incidente de cumprimento de sentença, nos
termos em que pleiteado pela agravante. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emproin Indústria e
Comércio de Equipamentos Industriais Ltda., contra r. decisão que indeferiu pedido
de suspensão do incidente de cumprimento de sentença movido por Metagal
Indústria e Comércio Ltda..
Confira-se:
“Vistos.
1- De acordo com o artigo 99, parágrafo 3o, do diploma processual civil,
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural".
Assim, tem-se que, não obstante o artigo 98 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
3
autorize a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, é certo que,
quanto a estas, persiste o ônus de comprovar, de forma idônea, a alegada situação
de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais" (grifo nosso).
Portanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a ré
apresente cópia dos três últimos balancetes assinados por profissional competente e
outros documentos que entender pertinentes para comprovar a alegada
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
2- Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença sem efeito
suspensivo, visto que inexiste situação de excepcionalidade a ensejar o benefício.
A suspensão é medida cabível apenas quando evidentes os requisitos
para sua concessão, o que não se vê no presente caso (art. 525, §6o, do CPC).
Contudo, eventual pedido de levantamento será apreciado apenas
quando da decisão sobre a impugnação.
Manifeste-se a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se.”
A propósito, veja-se fls. 126 deste agravo.
De início, protestou a agravante pela recepção deste agravo
independentemente de recolhimento do preparo, tendo em conta que, não obstante
tenha pleiteado a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nos autos de origem,
ainda não houve tempo hábil para análise do pleito, pelo I. Julgador de Primeiro
Grau.
Pugnou, pois, pelo diferimento do recolhimento das custas, para
momento posterior à análise da questão em primeira instância.
Outrossim, considerando que os autos principais são físicos e, ainda, a
situação excepcional vivida por conta do novo Coronavírus, pugnou pela concessão
de prazo extra para juntada de demais cópias do feito, que porventura forem
consideradas relevantes.
Todavia, asseverou que instruiu o recurso com as peças necessárias à
análise de seu pleito.
No mérito, alega que contrariamente ao asseverado pelo Juízo a quo,
existem, sim, motivos excepcionais que autorizam suspensão do incidente no qual foi
proferida a r. decisão agravada.
De fato, o incidente cuida de cumprimento provisório de sentença que
julgou procedentes os embargos opostos à execução movida pela agravante (fls.
24/28 deste agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
4
Da r. sentença a ora agravante apelou.
Todavia, esta C. Câmara sob voto deste relator, negou provimento ao
recurso (fls. 14/23 deste agravo).
Contra o v. acórdão, a agravante interpôs Recurso Especial (fls. 48/68),
no qual protestou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Considerando que no incidente de cumprimento provisório, a agravada
pretende o recebimento das verbas de sucumbência impostas pela r. sentença que
acolheu os embargos, entende a agravante que há sim razão para que se conceda o
efeito suspensivo àquele incidente, máxime considerando que a r. decisão ainda não
transitou em julgado.
Nesse sentido, alega que “sem o trânsito em julgado da decisão judicial e
sem o efeito suspensivo do Recurso Especial interposto nos autos originários,
justifica-se o presente procedimento que, regulado por lei, nos termos do art. 520 e
seguintes do Novo Código de processo Civil, pode prosseguir enquanto a decisão
judicial não se tornar definitiva, consolidada ou reformada. Contudo, há que ser
considerada uma peculiaridade no presente caso, que justifica a necessária
intervenção deste r. juízo na concessão do pretendido efeito suspensivo deste
Cumprimento de Sentença. Pende de decisão do E. Tribunal de Justiça, em juízo de
admissibilidade do Recurso Especial interposto pela requerida, ora impugnante, O
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REALIZADO NOS AUTOS.” (Sic
fls.05/06)
A seu ver, caso acolhido o pedido de gratuidade, “o procedimento de
Cumprimento de Sentença será esvaziado, pois não haverá mais materialidade para
execução” (fls. 06).
De fato, na medida em que, segundo alega, a condenação pretendida nos
autos de origem se tornará inexigível, conforme disposto no § 3o, do art. 98, do CPC.
Pugnou, pois, a agravante, pela concessão de efeito suspensivo a este
agravo e, ao final, pelo seu provimento, para que a r. decisão agravada seja reformada
e que seja determinada a suspensão do incidente de cumprimento provisório de
sentença, até o julgamento do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita,
deduzidos no Recurso Especial interposto.
Recurso tempestivo (fls.125, deste agravo) e desacompanhado de
preparo, ante o seu objeto.
Recebidos os autos, deferiu-se o processamento do recurso, tendo em
vista que o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita deduzido pelo
agravante ainda não foi objeto de deliberação por parte do I. Julgador de Primeiro
Grau, como dá conta o teor da r. decisão agravada (fls. 131/134).
Foi concedido, outrossim, efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
5
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 139/142, pelo
desprovimento do recurso.
No mais, a fls. 148/149, a agravante esclareceu que interpôs agravo
interno, contra r. decisão proferida pela C. Presidência da Seção de Direito Privado
deste Eg. Tribunal, que denegou seu pedido de concessão da benesse da gratuidade.
Tal recurso pende de julgamento.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, a despeito do não recolhimento de custas de preparo
recursal, o agravo de instrumento deve ser conhecido.
Realmente, tendo em vista que a matéria pende de análise não só pelo d.
juízo a quo.
Outrossim, o agravo interno interposto contra r. decisão proferida pela C.
Presidência da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal, que cuida do mesmo
tema, também não foi julgado.
2) Adentrando ao mérito, observo que execução de título extrajudicial
movida por Emproin Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda., ora
agravante, foi extinta, ante a procedência dos embargos à execução opostos por
Metagal Industria e Comercio Ltda., nos termos da r. sentença de fls. 17/21, autos de
origem.
Esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha relatoria,
negou provimento ao recurso de apelação então interposto pela ora agravante, nos
seguintes termos:
“Embargos a execução lastreada em contrato de fornecimento de
equipamento, julgados procedentes, sob o fundamento de que a
exequente/embargada não dispõe de título de obrigação certa, líquida e exigível, tal
como dispõe o art. 783, do CPC. Apelo da embargada Afigura-se, perfeitamente
possível, a aplicação ao processo de execução, da exceção de contrato não
cumprido, referida pelo art. 476, do CC. - Destarte, a discussão acerca da
exigibilidade do título (contrato bilateral) pode acontecer em sede de embargos a
execução. Outrossim, por força do que dispõe o art. 787, do CPC, ao credor cabe
demonstrar o cumprimento integral da sua obrigação. Destarte, cabia à
apelante/embargada (credora), demonstrar seria e concludentemente, sob o crivo do
contraditório, o cumprimento de sua obrigação, o que não aconteceu. Logo, ausente
prova pela apelante do cumprimento da contraprestação que lhe cabia, cujo
adimplemento ensejaria a exigibilidade da cabente à apelada, de rigor a
manutenção da r. sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
6
execução. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 3002214-49.2013.8.26.0650;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Valinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro:
12/06/2019).
Todavia, a decisão que extinguiu a execução de título extrajudicial,
confirmada por esta C. Câmara, ainda não transitou em julgado.
Não obstante, a executada (ora agravada), deu início à fase de
cumprimento provisório de sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais.
O Juízo a quo, pela r. decisão agravada, denegou pedido de concessão de
efeito suspensivo à impugnação interposta pela agravante, o que motivou a
interposição deste recurso.
Veja-se o teor da impugnação a fls. 33/40, autos de origem.
Alega a executada, em síntese, que o título judicial ainda não transitou
em julgado, tendo em vista a interposição de Recurso Especial, ainda pendente de
julgamento (cf. fls. 41/61, autos de origem).
Pontuou também a executada, ora agravante, que o seu pedido de
concessão de justiça gratuita deduzido no Recurso Especial, foi indeferido, o que
ensejou a interposição de agravo interno, pendente de julgamento (fls. 150, 152/171;
173, destes autos recursais).
Pois bem.
Respeitada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o
inconformismo prospera.
Com efeito, não há como prosseguir fase de cumprimento provisório de
sentença, que tem por finalidade a cobrança de honorários sucumbenciais.
Dispõe o artigo 995, NCPC, que:
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal
ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa
por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso”.
Paralelamente, o artigo 1.012, NCPC, dispõe que:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
7
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os
embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e
sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-
la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação”.
Como se vê, a hipótese dos autos não corresponde às exceções
consubstanciadas no §1o, do referido artigo 1.012.
Frise-se que os embargos à execução foram julgados procedentes, com a
consequente extinção da execução, situação que não se enquadra no inciso III do §
1o., do art. 1.012, do CPC.
Outrossim, a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais
tampouco se enquadra na hipótese do inciso II.
Não se olvida do caráter alimentar dos honorários advocatícios (artigo
84, § 14, do CPC).
Contudo, a hipótese prevista no referido inciso II se refere apenas a
pensão alimentícia oriunda do direito de família, ou de indenização por ato ilícito, ou
seja, cuida de alimentos propriamente ditos (strictu sensu).
Veja-se a propósito, a jurisprudência:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULDA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA PERTINENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

SUSPENSÃO DO INCIDENTE. Insurgência contra a respeitável decisão que
suspendeu o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de que pende de
julgamento recurso de apelação recebido no efeito suspensivo. Pretensão de
prosseguimento do incidente, fundado no art. 1.012, § 1o, II, e § 2o, do CPC.
Descabimento. O recurso de apelação é recebido, como regra, no efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179759-89.2020.8.26.0000 -Voto no 9626
8
(art. 1.012, "caput", do CPC) e somente começa a produzir efeitos desde logo em
determinadas hipóteses, dentre elas a prevista no inciso II, § 1o, do artigo 1.012
(sentença que condena a pagar alimentos). Embora os honorários advocatícios
possuam natureza alimentar (art. 84, § 14, CPC), não se enquadram na exceção do
inciso II, § 1o, do artigo 1.012 do CPC, pois esta não contempla toda e qualquer
verba de natureza alimentar (lato sensu), mas apenas a pensão alimentícia oriunda
do direito de família, ou de indenização por ato ilícito (strictu sensu). Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2212547-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO INDENIZATÓRIA

DANOS MATERIAIS E MORAIS
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
Cumprimento provisório iniciado na pendência de julgamento de
recurso de apelação interposto pela requerida
Decisão agravada acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o
exequente apresentasse nova planilha de débito Cumprimento provisório iniciado
e processado de forma indevida
Sentença de procedência que condenou a
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais Apelação
dotada de automático efeito suspensivo Exceções do art. 1.012, § 1o do CPC que
não se aplicam ao caso Inteligência do art. 520 do CPC Inexigibilidade dos
valores cobrados Fase executiva extinta de ofício Recurso prejudicado” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2007387-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).
Destarte, inexistente o trânsito em julgado da r. sentença que julgou
procedentes embargos à execução opostos pela agravada, de rigor a concessão de
efeito suspensivo à impugnação apresentada pela agravante, para que a fase de
cumprimento de sentença instaurada pela agravada seja suspensa
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator